Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. FILIAÇÃO AO SINDICATO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando alegações de ilegitimidade ativa do exequente e excesso de execução quanto aos índices de atualização do débito. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) em substituição processual de seus filiados, condenando o Distrito Federal ao pagamento de prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994, suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar a legitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva;(ii) delimitar os limites subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/97, considerando o vínculo do exequente com a Administração Indireta do Distrito Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A legitimidade ativa, no cumprimento individual de sentença coletiva, decorre da pertinência subjetiva do exequente em relação ao título judicial, devendo observar os limites da coisa julgada estabelecidos pelo art. 506 do CPC/2015, que restringe seus efeitos às partes envolvidas no processo originário.4. A tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT estabelece que somente os servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou filiação sindical na fase de conhecimento.5. O exequente, à época do ajuizamento da ação coletiva, era servidor vinculado ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, ente autônomo da Administração Indireta, dotado de personalidade jurídica própria, não incluído no polo passivo da ação coletiva, e, portanto, não abrangido pelos limites subjetivos da coisa julgada.6. O princípio da unicidade sindical, consagrado no art. 8o, II, da CF/1988, reforça que a representatividade sindical é limitada à categoria específica de servidores, não sendo o SINDIRETA/DF legítimo para representar os servidores da Administração Indireta no cumprimento da sentença coletiva.7. Reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, conclui-se pela impossibilidade de extensão dos efeitos da condenação ao Distrito Federal aos servidores vinculados à Administração Indireta.IV. DISPOSITIVO8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC/2015, arts. 17 e 506; Lei Distrital no 786/1994.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000).Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJE 07/12/2017.Acórdão 1941348, 0732415-86.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJE 21/11/2024.